Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O agravante/embargante instruiu o seu recurso com novos documentos que não foram submetidos ao Juízo de primeiro grau no momento oportuno, deixando de indicar quaisquer esclarecimentos ou justificativas para a apresentação tardia destes elementos de prova. Entretanto, na forma dos artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil, inviável a apresentação de novos documentos em fase recursal sem que a parte demonstre a presença dos requisitos autorizadores para tanto.
2. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
3. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material, não servindo os embargos aclaratórios para reexame da matéria. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
4. Recurso conhecido e improvido